Tribunal: TCU
Processo: 011.063/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8926/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em manter a anotação do registro do ato de concessão de reforma emitido em favor do Sr. Alfranci Freitas Santos, sem possibilidade de revisão de ofício, haja vista o decurso de prazo superior a cinco anos desde o seu registro por esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 3690/2009-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria), proferido em 14/7/2009, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.063/2009-2 (REFORMA) 1.1. Interessado: Alfranci Freitas Santos (XXX.086.750-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.